Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700962-29.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: HAMILTON DIAS DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. PENDÊNCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTRA BÁSICA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO PELO ADQUIRENTE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Até o adimplemento, pela TERRACAP, do dever legal e contratual de prover o loteamento de infraestrutura básica, o adquirente do lote não pode ser obrigado ao pagamento do preço respectivo, a teor do que prescreve o artigo 476 do Código Civil. II. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 476 do Código Civil, afirmando que atualização monetária não é alcançada pela exceção do contrato não cumprido, sendo devida para recompor o valor da moeda e preservar o equilíbrio econômico do contrato. Em sede de contrarrazões, o pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 476 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Por tudo isso, é visível que a REQUERIDA não havia construído toda a infraestrutura básica na data do edital e da aquisição do imóvel gerando um aumento de custo para o REQUERENTE na construção do imóvel. (...) Ante a pendência legal e contratual, o Apelado não pode ser obrigado a cumprir a obrigação de pagamento do preço convencionado, incidindo, em toda a sua plenitude, a exceção de contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil. (...) Poder-se-ia ressalvar a correção monetária, dada a sua função de simples preservação da identidade monetária da moeda. Ocorre que ela foi afastada apenas em relação às parcelas pagas, e não em relação ao débito remanescente.” (ID14569310). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, conforme jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006